Tribunal: TJES
Processo: 0000630-33.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000630-33.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

APELADO: ELCY KIL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DATA DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por Alfa Construtora, Incorporadora e Administradora LTDA. A embargante alega omissão do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a desocupação do imóvel pela embargante em 04/09/2018 e o pagamento antecipado dos aluguéis até 07/10/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente os argumentos relacionados à data de desocupação do imóvel e ao pagamento dos alugueres até 07/10/2018, reconhecendo, inclusive, que a execução deve se restringir aos valores vencidos antes dessa data.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo cabível a rediscussão da matéria já decidida por meio de embargos de declaração.

Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se verifica hipótese de cabimento do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa os fundamentos essenciais para a solução da controvérsia, ainda que não mencione todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.02.2025, DJEN 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000630-33.2019.8.08.0021

EMBARGANTE: ELCY KIL

EMBARGADA: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Elcy Kil em face do Acórdão de ID 11252801, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por Alfa Construtora, Incorporadora e Administradora LTDA.

Nas razões recursais de ID 11585560, a Embargante sustenta que “
o acórdão foi omisso, pois não se manifestou sobre o fato comprovado de que a Apelada desocupou o imóvel em 04/09/2018, tendo adimplido com os locativos, mediante quitação antecipada, que compreende até 07/10/2018 (fl. 67 dos embargos à execução nº 0002054-13.2019.8.08.0021)
”.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC), de forma que a doutrina e a jurisprudência têm igualmente admitido a correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada no
decisum
embargado.

Ao analisar detidamente o acórdão embargado, observa-se que a questão invocada foi expressamente enfrentada quando do julgamento do Apelo, nos seguintes termos:

“De fato, quanto ao ponto, prosperam as alegações da Apelante, na medida em que, conforme se verifica às fls. 211/214, o Julgador a quo julgou improcedente o pleito formulado nos Embargos à Execução em apenso (nº 0002054-13.2019.8.08.0021), por concluir que a Embargante/Executada, ora Apelada, não se desincumbiu de demonstrar que o crédito exequendo foi adimplido em favor da Embargada/Exequente, ora Apelante, haja vista que não comprovado o pagamento.”

Ademais, o voto condutor também consignou expressamente que:

“[...] embora se pleiteie o pagamento dos aluguéis relativos ao período de janeiro de 2017 a janeiro de 2019, há que se observar a condenação da Executada, ora Apelada, no já mencionado processo nº 0000626-93.2019.8.08.0021 – com trânsito em julgado certificado –, ‘ao pagamento dos alugueres vencidos e não pagos após a data de 07/10/2018’ [...] de modo que a executória em tela deverá se ater à cobrança dos valores que antecedem a referida data (07/10/2018), sob pena de
bis in idem
.”

Assim, é evidente que não há omissão no julgado, pois o acórdão enfrentou expressamente o argumento relativo à data da desocupação e ao pagamento dos aluguéis até 07/10/2018, sendo certo que delimitou com precisão o objeto da execução aos valores vencidos antes dessa data.

Tem-se, pois, que “
O acórdão recorrido não possui as omissões apontadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Desse modo, inexistindo quaisquer vícios, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matérias já decididas pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.